Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, restaurou os efeitos da liminar de despejo anteriormente deferida e convalidou a expedição do mandado de desocupação da Ré-Agravante do imóvel objeto de contrato de locação celebrado com o Autor, ora Agravado. (0702761-75.2020.8.07.0006). Afirma, em síntese, que a revogação da primeira ordem de despejo foi deferida em face do acolhimento das razões suscitadas em contestação, concernentes à impossibilidade de se conceder liminar de despejo até 30/10/2020, em face da pandemia do coronavirus (COVID-19), conforme disposto na Lei 14.010/2020. Aduz que cessado o prazo, o Juiz não poderia, de oficio, convalidar a anterior ordem de desocupação, uma vez que a decisão que a havia deferido encontrava-se extirpada do mundo jurídico, fazendo-se necessário pedido expresso da parte autora, cuja vontade não cabe ao magistrado presumir. Assevera que houve violação ao principio da inércia e acrescenta que não obstante escoado o prazo legal, subsistem os motivos que ensejaram a vedação à concessão de liminares de despejo em face da pandemia da COVID-19. Salienta suas dificuldades financeiras, invoca o principio da dignidade da pessoa humana e pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça concedida na origem (ID Num. 67091092 - Pág. 1 ). É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A Decisão agravada foi assim prolatada: “Decisão ao Id 72422432 revogou a liminar deferida em face do disposto no art. 9o da Lei 14.010/2020. Em decisão saneadora ao Id 76299711 foi determinada a expedição de mandado de imissão de posse, em cumprimento a liminar deferida nos autos. A parte ré na manifestação retro afirma não haver decisão nos autos que fundamente a expedição demandado. Requer a declaração de nulidade da expedição. Com razão a parte ré. De fato com a revogação da liminar deferida deixou de existir fundamento para a expedição do mandado. Seria o caso de recolhimento do mandado. No entanto, ressalto que a liminar foi revogada apenas para que fosse cumprido o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020 para realização de medida de desocupação de imóvel em ação de despejo. Nos autos foram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar. O prazo de suspensão estipulado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório findou em 30 de outubro de 2020. Assim, não há motivo para o não cumprimento da medida pleiteada. Deve a liminar ser restaurada. Diante do exposto, restauro os efeitos da liminar deferida ao Id 59809315. “[...] uma vez que já não mais subsiste a restrição temporal prevista na Lei 14.010/2020, poderá o Agravante peticionar na origem pela expedição de nova ordem de desocupação, cujo pronunciamento, conforme for, ensejará novo direito recursal.” (AGI 0746244-76.2020.8.07.0000) Nesse sentido, considero que se revestem de plausibilidade as alegações da Agravante no sentido de que não restou observado o princípio da inércia, segundo o qual é defeso ao magistrado tomar a iniciativa de ato privativo da parte. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na iminência do despejo da Agravante. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator